Tribunal: TCU
Processo: 031.313/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "OPÇÃO". EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Luiz Carlos Grangeiro e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta decisão no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o Senado Federal que somente se admitirá o pagamento temporário dos "quintos", com base na modulação estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, se houver correção das parcelas incorporadas, na forma exposta no voto condutor do presente acórdão.